Tribunal: TJSP
Processo: 1502293-10.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, as quais sequer foram questionadas pelo recurso – Pleito para reconhecer a excludente de culpabilidade pela coação moral irresistível – Embora a defesa tenha sustentado que o réu levou os entorpecentes para o interior do presídio porque foi

Ementa:
Tráfico – Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06 – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas, as quais sequer foram questionadas pelo recurso – Pleito para reconhecer a excludente de culpabilidade pela coação moral irresistível – Embora a defesa tenha sustentado que o réu levou os entorpecentes para o interior do presídio porque foi ameaçado, esta narrativa não foi demonstrada nos autos - A coação moral irresistível exige presença de elementos concretos que demonstrem de forma inequívoca ser inevitável e insuperável a existência de ameaça de dano grave, atual e injusto, circunstâncias, a toda evidência, não comprovadas no caso em tela. A excludente deve se pautar por coação de tamanha monta que impeça absolutamente o agente atuar conforme lhe é de direito, restando apenas adotar a conduta ordenada pelo autor mediato. O que não é o caso dos autos, onde sequer a defesa comprovou a referida alegação, coisa que lhe incumbia, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal – Condenação mantida - Pena e regime inalterados – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502293-10.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante ADILSON
APARECIDO SCHMIDT FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. Arrematando-se, tendo em vista que os motivos que ensejaram o
decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o presente momento, não
há qualquer motivo para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão
preventiva. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502293-10.2019.8.26.0548 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
1502293-10.2019.8.26.0548
Comarca:
CAMPINAS
Apelante:
ADILSON
APARECIDO
SCHMIDT FILHO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
29105
Tráfico Art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei no
11.343/06
Robusto conjunto probatório
Autoria e
materialidade devidamente comprovadas, as quais sequer
foram questionadas pelo recurso Pleito para reconhecer a
excludente de culpabilidade pela coação moral irresistível
Embora a defesa tenha sustentado que o réu levou os
entorpecentes para o interior do presídio porque foi ameaçado,
esta narrativa não foi demonstrada nos autos - A coação moral
irresistível exige presença de elementos concretos que
demonstrem de forma inequívoca ser inevitável e insuperável a
existência de ameaça de dano grave, atual e injusto,
circunstâncias, a toda evidência, não comprovadas no caso em
tela. A excludente deve se pautar por coação de tamanha monta
que impeça absolutamente o agente atuar conforme lhe é de
direito, restando apenas adotar a conduta ordenada pelo autor
mediato. O que não é o caso dos autos, onde sequer a defesa
comprovou a referida alegação, coisa que lhe incumbia, na
forma do artigo 156, do Código de Processo Penal

Condenação mantida - Pena e regime inalterados Recurso
defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que ADILSON APARECIDO SCHMIDT FILHO foi
condenado ao cumprimento de 07 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502293-10.2019.8.26.0548 -Voto no
3
regime inicial fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, no valor
mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III,
ambos da Lei 11.343/06.
Inconformado, apela o réu e, através
de sua defesa, pleiteia, em síntese, a absolvição pela incidência da
excludente de culpabilidade pela coação moral irresistível (fls. 189/194).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
199/205), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A
D.
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 219/224).
É o relatório.
Restou incontroverso que, no dia 14
de agosto de 2019, por volta das 12:40 horas, no interior do
estabelecimento prisional “Professor Ataliba Nogueira”, situado na
Rodovia SP 101, km 4, na cidade de Campinas/SP, ADILSON
APARECIDO SCHMIDT FILHO trazia consigo, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 40,5
gramas de cocaína, acondicionadas em 04 porções, e 200,5 gramas de
maconha, divididas em 37 porções.
Segundo o apurado, na ocasião dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502293-10.2019.8.26.0548 -Voto no
4
fatos, o acusado cumpria pena no presídio acima indicado e foi beneficiado
com a saída temporária dos Dia dos Pais em 11/08/2019.
Ocorre que, no dia 14/08/2019, ao
retornar à penitenciária e passar pelo scanner corporal, ficou comprovado
que havia um corpo estranho no estômago do réu. Assim, ele foi conduzido
a uma cela especial e, então, expeliu as porções de maconha e cocaína,
sendo levado, em seguida, ao Pronto Socorro para realização de raio-x.
A autoria e a materialidade restaram
incontroversas, uma vez que demonstradas à saciedade nos autos e sequer
foram questionadas pelo recurso defensivo, o qual postula o
reconhecimento de excludente de culpabilidade.
No entanto, o apelo não merece
prosperar. Vejamos.
O apelante, na polícia, admitiu o
transporte da droga para o interior do presídio, indicando que se
destinavam ao seu consumo pessoal e que iria repartir tal quantidade com
um colega (fls. 20). Em juízo, voltou a confessar a posse da droga, mas,
alegou que agiu por conta das ameaças que sofreu. Explicou que um
indivíduo na cadeia lhe ofereceu um celular e, então, ligou para o seu filho,
porém perdeu o aparelho em virtude de blitz. Contou que esse indivíduo
começou a ameaçá-lo, solicitando o valor de R$ 1.200,00 reais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502293-10.2019.8.26.0548 -Voto no
5
equivalente ao celular. Relatou que, na volta da saída temporária do dia
dos pais, foi surpreendido pelo citado rapaz o esperando próximo à
penitenciária, junto de outras três pessoas, os quais deram a opção de
engolir as drogas ou um celular, falando que, caso não realizasse o serviço,
o matariam. Por fim, disse que cooperou com os funcionários para vomitar
a droga, que seria entregue para alguém dentro do presídio (mídia digital).
O agente penitenciário Everaldo
Ferreira dos Santos afirmou, na etapa administrativa, que os detentos que
retornam da saída temporária passam por um scanner e, naquela ocasião,
foi detectado no acusado algo em seu estômago. Disse que ele foi levado a
uma cela especial, onde ADILSON expeliu as porções de narcóticos (fls.
18). Em solo judicial, repetiu seu depoimento e acrescentou que o réu não
informou aos agentes o que iria fazer com os entorpecentes. Contou, por
fim, que foram mais de seis pessoas pegas com drogas no estômago no dia
dos fatos (mídia digital).
Seu colega de farda, Edelson Batista
Oliveira, na polícia, corroborou o narrado por Everaldo (fls. 19).
Eis que a prova dos autos confirma o
alegado na denúncia, uma vez que o réu admitiu que trazia drogas consigo,
incidindo no tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
Incogitável reconhecer o pleito tal
como previsto no artigo 22, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502293-10.2019.8.26.0548 -Voto no
6
Isto porque, segundo alegado pelo
réu, um detento teria o obrigado à prática do delito, ameaçando- de morte,
por conta de uma dívida que tinha por ter perdido um celular na blitz. No
entanto, tal alegação restou isolada, visto que não há qualquer prova das
ameaças realizadas, bem como da coação aplicada ou sua periculosidade.
Nas palavras de Guilherme de Souza
Nucci coação irresistível é: “uma intimidação forte o suficiente para
vencer a resistência do homem normal, fazendo-o temer a ocorrência de
um mal tão grave que lhe seria extraordinariamente difícil suportar,
obrigando-o a praticar o crime idealizado pelo coator” (Guilherme de
Souza Nucci, Código Penal Comentado, Ed. RT, 2006, 6a ed., pág. 218).
E, pelo que se colhe da prova oral
dos autos a afirmativa de ocorrência de coação irresistível não encontra
respaldo, pois a simples alegação de que o apelante agiu a mando de
outrem não permite o reconhecimento da referida excludente. Ou seja, não
restou demonstrado que o acusado foi obrigado a praticar o delito de
tráfico e que não tinha outra escolha.
O reconhecimento da excludente de
coação irresistível deve somente ser acolhida em casos restritos.
Este
é
o
entendimento
deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502293-10.2019.8.26.0548 -Voto no
7
Tribunal:
“ENTORPECENTES - Tráfico ilícito -
Prova da autoria e da materialidade -
Condenação mantida - Coação irresistível e
estado de necessidade - Circunstâncias não
comprovadas - Inadmissibilidade - A
coação irresistível exige prova segura, não
bastando a alegação a respeito da suposta
vítima - Dificuldades financeiras não
caracterizam estado de necessidade - Apelo
parcialmente provido para fixação do
regime prisional inicial fechado, diante da
Lei
n°11.464/07”
(Apelação
no
0002868-16.2007, rel. Tristão Ribeiro, j.
19/06/2008 grifei).
Ademais, a coação moral irresistível
exige presença de elementos concretos que demonstrem de forma
inequívoca ser inevitável e insuperável a existência de ameaça de dano
grave, atual e injusto, circunstâncias, a toda evidência, não comprovadas
no caso em tela.
A excludente deve se pautar por
coação de tamanha monta que impeça absolutamente o agente atuar
conforme lhe é de direito, restando apenas adotar a conduta ordenada pelo
autor mediato. O que não é o caso dos autos, onde sequer a defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502293-10.2019.8.26.0548 -Voto no
8
comprovou a referida alegação, coisa que lhe incumbia, na forma do artigo
156, do Código de Processo Penal.
Assim, sendo certo que o apelante
possuía a possibilidade de denunciar eventual conduta abusiva aos agentes
penitenciários, bem como indicar o autor das ameaças, e não o fez, inviável
o reconhecimento da excludente.
Diante de ausência de provas, resta
este pedido afastado.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto
que, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção compilados ao longo da persecutio criminis.
As penas não comportam reparo
porque estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese dos autos.
A pena-base foi corretamente fixada
acima do mínimo legal, em 05 anos e 09 meses de reclusão, e pagamento
de 583 dias-multa, por conta dos maus antecedentes.
Na segunda fase, foram reconhecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502293-10.2019.8.26.0548 -Voto no
9
a atenuante da confissão espontânea e a agravante pela dupla reincidência,
sendo essas circunstâncias compensadas parcialmente, elevando a sanção
do réu em 1/6.
Na derradeira etapa da dosimetria,
foi reconhecida a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso
III, da Lei de Drogas, pois o crime foi praticado nas dependências de
estabelecimento prisional. Assim, a reprimenda foi majorada em 1/6 e
totalizou em 07 anos, 09 meses e 26 dias de reclusão e pagamento de 777
dias-multa.
Por fim, o regime prisional foi
corretamente fixado no inicial fechado, diante da recidiva do acusado, não
se cogitando alteração.
Ademais, note-se que o crime de
tráfico se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população, e, além disso, é certo que a traficância ilícita
fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta do réu
mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502293-10.2019.8.26.0548 -Voto no
10
Arrematando-se, tendo em vista que
os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e
persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para determinar
sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomende-se o réu
na prisão em que se encontra.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator